Tribunal: TJBA
Processo: 8019658-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019658-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, THIAGO FERNANDES MATIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sanção disciplinar imposta em processo administrativo disciplinar (PAD), sob a alegação de absolvição criminal pelos mesmos fatos. Sustenta, ainda, nulidade do PAD por ausência de justa causa e requer o reconhecimento de direito à promoção funcional, alegando que a penalidade imposta tem gerado prejuízo à sua carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal afasta a validade da sanção administrativa por fatos idênticos; (ii) estabelecer se o PAD apresenta vícios formais capazes de comprometer sua legalidade; e (iii) determinar se o apelante faz jus à inclusão em lista de promoção funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 50, § 4º, da Lei nº 7.990/2001 consagra o princípio da independência entre as esferas penal, civil e administrativa, permitindo a responsabilização disciplinar do policial militar mesmo diante de absolvição penal, salvo se fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto. A sentença penal absolutória proferida por ausência de provas ou por prescrição não vincula a instância administrativa, sendo insuficiente, por si só, para invalidar a sanção disciplinar regularmente aplicada. Inexistem nos autos elementos que evidenciem vícios formais ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no trâmite do PAD, ônus que incumbia ao apelante demonstrar de forma concreta. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares é restrito à legalidade e regularidade procedimental, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 665). A pretensão de inclusão em lista de promoção funcional mostra-se inviável sem a anulação da sanção administrativa e na ausência de comprovação de efetiva preterição, não podendo ser deferida com base em meras expectativas ou projeções futuras. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A absolvição criminal não impede a imposição ou manutenção de sanção administrativa quando não reconhecida a inexistência do fato nem a negativa de autoria. A responsabilização administrativa do servidor público independe do desfecho da persecução penal, nos termos do art. 50, § 4º, da Lei nº 7.990/2001. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à análise de legalidade e regularidade formal, sendo vedada incursão no mérito administrativo. A promoção funcional não pode ser deferida com base em mera expectativa de direito ou em presunções, sem demonstração concreta de preterição e sem anulação da sanção impeditiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), art. 50, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, Primeira Seção, julgado em 13.12.2023, DJe 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019658-50.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO DE JESUS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator